Tribunal: TJBA
Processo: 8012474-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012474-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS, PAULO ANDRE RODRIGUES DE MATOS, GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTORIO CANTO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA., AGROMERCANTIL ARAKATU LTDA. - EPP e COTTON PLACAS LTDA., em recuperação judicial (Grupo Arakatu), contra decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito ajuizado pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, que visava à reclassificação do crédito da empresa SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. da Classe II para a Classe III do quadro de credores. O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, e deixou de fixar honorários advocatícios com fundamento no Enunciado nº 14 do FONAREF, o que motivou a interposição do presente recurso pelas recuperandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade ativa das empresas recuperandas para pleitear honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito proposto contra terceiro; (ii) determinar se houve litigiosidade no trâmite do incidente de impugnação de crédito; (iii) definir a possibilidade e o critério de fixação de honorários sucumbenciais em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa em recuperação judicial possui legitimidade para atuar em incidente de impugnação de crédito que, embora ajuizado contra terceiro, afeta diretamente o quadro geral de credores e, por conseguinte, sua esfera jurídica, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/2005.

A atuação ativa das agravantes, com apresentação de contestação substancial no incidente, demonstra resistência processual e caracteriza litigiosidade, o que atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de responsabilização pelo pagamento de honorários sucumbenciais.

O ajuizamento da impugnação pelo Banco do Nordeste deu causa ao processo, tornando aplicável o disposto no art. 85, § 10, do CPC, que prevê a fixação de honorários mesmo nos casos de perda do objeto.

A controvérsia jurídica versava apenas sobre a reclassificação do crédito no quadro de credores, sem repercussão patrimonial direta e imediata, não sendo possível aferir proveito econômico mensurável.

Em tais hipóteses, afasta-se a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo os honorários serem fixados por equidade, com base no § 8º do mesmo artigo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1076) e posicionamento atual da Corte Especial (EDcl no AgInt no RE nos EAREsp 1.641.557/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial possui legitimidade para intervir e recorrer em incidente de impugnação de crédito que afete diretamente a constituição do quadro geral de credores.

Havendo resistência processual à impugnação de crédito, configura-se litigiosidade, apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Na ausência de proveito econômico mensurável ou de valor de causa definido, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10; art. 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024;
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019;
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 01.04.2025;
TJ-PR, AI 0023294-89.2025.8.16.0000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly, j. 19.07.2025;
TJ-CE, AI 0629194-27.2018.8.06.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012474-75.2025.8.05.0000, em que figuram como
a
gravantes
AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como a
gravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02